Tribunal: TJDFT
Processo: 0728447-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0728447-53.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: WASHINGTON LUIS BATISTA BARBOSA EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Washington Luís Batista Barbosa contra a r. decisão Id. 3046003, que determinou o sobrestamento do Agravo de Instrumento até o julgamento final do Recurso Especial n° 1.348.640 (Tema 677), cuja tese firmada em 21.5.2014, é a seguinte: “na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada.” Nas razões recursais, o Agravante alega que a r. decisão embargada é contraditória, pois não se amolda ao Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto não há no caso em análise depósito integral do valor incontroverso da dívida. Sustenta que, na espécie, após ter sido proferida a decisão que homologou o laudo pericial, o Agravante interpôs o recurso sem o depósito em juízo da quantia incontroversa. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, para sanar o vício apontado. Nas contrarrazões Id. 31990539, a Embargada pede o não provimento do recurso. É o relatório. Decido. De logo, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se põe em dúvida que os embargos de declaração visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para o reexame da matéria. No caso, registro que não há qualquer vício no v. Acórdão a ser sanado. Pelo que se depreende dos autos de origem, houve depósito parcial da quantia executada, sendo controversa a questão referente à incidência de juros e correção monetária sobre o saldo remanescente. De acordo com a tese fixada (Tema 677), “na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada.” Posteriormente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça instaurou procedimento de revisão do entendimento precedente sobre juros em depósito judicial em execução, fixado no Recurso Especial 1.348.640, julgado em 2014 pelo Colegiado, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 677). O tema submetido à revisão foi assim delimitado: “Definir se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação com a consequente incidência de juros e correção a cargo da instituição financeira isenta o devedor do pagamento de encargos decorrentes da mora previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor.” Na hipótese, ainda que o depósito não tenha sido integral há controvérsia quanto ao pagamento dos consectários legais decorrentes da mora. Assim, considerando que a questão ainda está pendente de decisão pelo Superior Tribunal de Justiça em decorrência da decisão proferida no Recurso Especial n° 1.348.640, e que este determina o sobrestamento dos processos que tratem do mesmo tema, necessário é o sobrestamento do presente recurso. A toda evidência, não há que se falar em omissão ou contradição da decisão embargada, porquanto foram analisados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Na hipótese, denota-se que o Embargante, insatisfeito com a solução dada ao recurso, pretende o reexame daquilo que já foi solucionado. No entanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. De fato, o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora